Tribunal: TJDFT
Processo: 0765647-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença para cobrança de dívida de pensão alimentícia.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, ante o não recolhimento das custas no prazo concedido, após o indeferimento da gratuidade de justiça em decisão preclusa, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV c/c art. 485, inc. I, todos do CPC.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o pedido de concessão da gratuidade de justiça e (ii) o indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais no prazo concedido pelo MM. Juiz, após o indeferimento da gratuidade de justiça em decisão preclusa.
III – Razões de decidir
4. Evidenciada a preclusão temporal e lógica para a apelante-exequente requerer a gratuidade de justiça, pois ela não recorreu adequada e tempestivamente da decisão que indeferiu o benefício além do que recolheu o preparo da apelação. Vedada a rediscussão da matéria, art. 507 do CPC.
5. A apelante-exequente não recolheu as custas iniciais no prazo de 15 dias concedido pelo MM. Juiz, após a preclusão da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, ocasionando o cancelamento da distribuição e o indeferimento da inicial. Sentença mantida.
6. Interposta apelação da r. sentença que indeferiu a inicial, o executado, citado, apresentou contrarrazões. Em consequência, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao apelado-executado, ante o desprovimento da apelação e o trabalho realizado no processo.
7. O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, nos seus arts. 1o e 8o. A fixação de honorários advocatícios na ação cuja petição inicial foi indeferida e o processo extinto, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV- Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único; 85, §2o, I a IV, e §8o; 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0741771-73.2022.8.07.0001, Acórdão no 1943504, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento 07/11/2024.